Tribunal: TJSP
Processo: 1047815-33.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Apelo do autor. Pretende o deferimento da justiça gratuita e anulação da sentença, determinando-se o seguimento da demanda. Indícios de advocacia predatória. Determinada a intimação do autor para esclarecer se

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Apelo do autor. Pretende o deferimento da justiça gratuita e anulação da sentença, determinando-se o seguimento da demanda. Indícios de advocacia predatória. Determinada a intimação do autor para esclarecer se é titular da linha telefônica operada pela ré, e informar se reconhece outra dívida apontada no rol dos inadimplentes. Exigências não atendidas. Concedido os benefícios da justiça gratuita. Comprovação do exercício de atividade laboral como operador de máquinas. No entanto, a inicial deve ser indeferida por ser inábil a dar início à relação jurídica processual. Tema 1.198, em debate no STJ. Diretrizes de boas práticas veiculadas no Comunicado CG no 167/2023. Extinção do processo regular. Sentença reformada apenas para conceder a gratuidade processual. Recurso parcialmente provido.